Tribunal: TJDFT
Processo: 0742681-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0742681-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA REGIA DIAS APELADO: GUARA FOMENTO, IMOBILIARIA E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Diante da controvérsia sobre a real situação financeira da recorrente, intime-se a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação já juntada aos autos com cópia da declaração completa e atual de imposto de renda. No mesmo prazo, deverá esclarecer e juntar os respectivos extratos da conta bancária da qual são provenientes os créditos feitos por ela mesma, via pix, na conta bancária do Banco BMG (ID 44625752, fls. 4, 9, 10 e 13). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator